Tribunal: STF
Processo: ARE 1399857
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, por maioria, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG, a fim de declarar a inconstitucionalidade do inciso X do art. 38 da Lei Complementar Estadual 129/2013.



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais ajuizou a referida ação em face do supracitado dispositivo, que traz as seguintes disposições:



    “Seção IV



    Da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária



    Art. 38. A Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária tem por finalidade planejar, coordenar e supervisionar a execução de investigação criminal, bem como o exercício das funções de polícia judiciária, competindo-lhe:



    […]



    X - receber, recolher e custodiar o policial civil da ativa ou aposentado, mesmo aquele que tenha sido demitido do cargo ou tenha cassada a aposentadoria em virtude de condenação, submetido a procedimento de natureza judicial ou contingenciamento de ordem legal, na Casa de Custódia da Polícia Civil.”



    Em sua petição inicial, sustentou o Parquet Estadual que a norma hostilizada padece de inconstitucionalidade formal, porquanto usurpa a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CRFB/88) (doc. 1, fl. 3). E, vencida a tese de vício formal, defendeu a inconstitucionalidade material da expressão ‘mesmo aquele que tenha sido demitido do cargo ou tenha cassada a aposentadoria em virtude de condenação’, contido no inciso X, do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº129/2013, ao entendimento de que o Legislador estadual teria atuado com o escopo de beneficiar pessoas determinadas, em hipótese onde razão para o discrímen não existe, tendo violado, portanto, os princípios da igualdade e da impessoalidade, previstos no art. 5º e 37 da Constituição da República e os arts. 4º e 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais (doc. 12. fls. 8/9).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou procedente o pedido, em julgamento assim ementado (doc. 12):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO, 38, X, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 129/2013 – PRISÃO ESPECIAL – POLICIAIS CIVIS – MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ARTIGO 22, I, DA CRFB/88 E 9 DA CEMG – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    A edição de diploma legislativo que versa sobre hipótese de prisão especial é da competência privativa da União, por se tratar de norma de direito processual penal (artigo 22, I, da CRFB/88). O artigo 38, X, da Lei Complementar Estadual n. 129/2013 não trata de mera norma de organização administrativa, mas inaugura hipótese de prisão especial, matéria afeta à competência legislativa privativa da União, o que impõe a procedência do pedido ante o vício de inconstitucionalidade formal.



    Os Embargos de Declaração opostos pelo Governador e pelo Estado de Minas Gerais não foram conhecidos em razão do acolhimento da preliminar da intempestividade (doc. 21).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a parte recorrente, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 24, XI, da CARTA MAGNA (doc. 25).



    Alega que o presente recurso tem por escopo a reforma do acórdão recorrido, a fim de que se acolha a preliminar de indispensabilidade do exame de outras normas infraconstitucionais, ou que, em caso de não acolhimento, seja o recurso provido, a fim de que julgada a Ação improcedente, por ausência de ofensa a normas constitucionais. Enfatiza que o dispositivo atacado insere-se na competência concorrente entre União e Estado, prevista no art. 24, XI, da CF (procedimentos em matéria processual), não havendo que se falar em usurpação da competência privativa do art. 22, I, da CF, mas de exercício regular da competência suplementar do Estado em face da legislação de caráter geral da União. Por fim, acentua que não cabe falar aqui em lesão à igualdade ou à impessoalidade, pois, no caso, o tratamento desigual consagrado no dispositivo impugnado presta-se justamente ao igualamento entre os desiguais, concretizando os aludidos princípios no nível legislativo.



    À vista do exposto, requer o conhecimento e o provimento deste recurso, com a reforma do acórdão recorrido, com a consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, ou não acolhida a preliminar suscitada, com a declaração de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. 



    O Tribunal a quo o inadmitiu aos fundamentos de que a matéria remete o julgador à análise do conteúdo fático dos autos, de impossível exame na via eleita, o que impede o trânsito do recurso nos termos do disposto nos Enunciados nos 283 e 7 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente (doc. 31).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os supracitados óbices ao asseverar que (a) é da natureza da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI a discussão de matérias exclusivamente de direito, de contrariedade de normas infraconstitucionais ou emendas constitucionais à Constituição; (b) os argumentos trazidos no Recurso Extraordinário, extensamente desenvolvidos, de que a discussão posta pela ADI compreende ofensa reflexa à Constituição, contrapõem-se perfeitamente à fundamentação do acórdão; e (c) No que tange ao mérito, o acórdão se sustenta unicamente na tese de que a hipótese de prisão especial criada pela Lei Estadual, atacada pela ADI, usurpa a competência da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF e art. 9º da Constituição Estadual). É verdade que houve a discussão de outra tese, de que a Lei em causa trata apenas de matéria administrativa, tese que, no entanto, foi levantada e discutida somente no voto vencido do acórdão. A tese prevalecente, entretanto, é perfeitamente contraposta nas razões do Recurso Extraordinário, nas quais se defende, com adequado nível de extensão, que a Lei Estadual impugnada não cuida de direito processual, mas tão somente de matéria relativa a procedimento, representando, por conseguinte, legítimo exercício da competência estadual comum suplementar, conforme o art. 24, XI, c/c § 2º da CF. (doc. 33).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    O Recurso Extraordinário é inadmissível, por ser intempestivo.



    Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 2/8/2021 (Doc. 13, fl. 13). Ocorre que o apelo extremo somente foi protocolado em 14/3/2022 (Doc. 27), notoriamente além do prazo legal. 



    Importante ressaltar que, conforme relatado, os Embargos de Declaração opostos na origem não foram conhecidos, em razão do acolhimento da preliminar da intempestividade. E, na esteira da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o recurso intempestivo não interrompe o prazo para a interposição de recurso cabível. Nesse sentido: ARE 1.012.191-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/2/2018; ARE 819.733-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/10/2014; ARE 789.860-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.362.340-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/6/2022; e ARE 1.316.495-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, DJe de 22/6/2021, este assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC).



    2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente